Tribunal: TJDFT
Processo: 0705706-45.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0705706-45.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: PEDRO HENRIQUE FERNANDES DE MORAIS, MARLON TEIXEIRA DE CARVALHO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O A defesa particular do réu manifestou interesse em recorrer da sentença, informando que apresentaria as razões em segunda instância. Devidamente intimada pela Secretaria desta 2a Turma, para apresentação das razões, a defesa quedou-se inerte. Verifica-se que houve a tentativa de intimar o réu pessoalmente para que ele informasse eventual interesse em constituir novo advogado particular. Contudo, o acusado não foi localizado. Assim, renove-se a intimação da defesa do apelante para que apresente as razões da apelação, conforme art. 600, § 4o, do CPP. Não havendo apresentação das razões pela defesa, o réu deverá ser intimado por Edital, nos termos do art. 392 do CPP. Após, encaminhem-se à Defensoria Pública para assumir a defesa do réu. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 2 de dezembro de 2024. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator